Tribunal: TJDFT
Processo: 0741792-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741792-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIR DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: LEANDRO EDUARDO DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdenir da Silva Pereira contra a decisão proferida em ação de curatela, em que o d. juízo a quo, acolhendo a manifestação do Ministério Público (ID 19862850), postergou a análise da tutela de urgência para depois de realizada a audiência por videoconferência para entrevista do requerido Leandro Eduardo de Barros e oitiva do requerente, ora agravante (ID 19862851). Em suas razões recursais, defende o agravante a imediata concessão da curatela provisória em face do agravado, uma vez que é deficiente físico e mental, apresentando atraso de desenvolvimento neuropsicomotor desde a idade precoce. Afirma que o genitor do agravado faleceu em 16/01/1991, sendo que, com a morte da genitora em 04/01/2000, a tia paterna, Maria Anunciada da Silva, mãe do agravante, ajuizou ação de tutela (processo no 1091-7), cujo pedido fora deferido. Aduz que, nada obstante, a tutora veio a óbito em 11/12/2019, oportunidade em que o agravante passou a cuidar do agravado, bem como de seu irmão José Carlos de Lemos, que também é portador de deficiência mental e física. Informa que os irmãos do interditando não possuem interesse em assumir tal responsabilidade, diferentemente do agravante, que possui forte vínculo afetivo com o agravado por terem crescido juntos como se irmãos fossem. Argumenta que o agravado é pensionista, auferindo mensalmente benefício no valor de R$5.986,16, enquanto o agravante percebe salário líquido de R$2.962,00. Assevera que sua esposa pediu demissão do trabalho para cuidar da filha comum do casal, tendo em vista o fechamento das escolas em razão da pandemia, de sorte que tem arcado sozinho com a subsistência da família e, ainda, dos primos. Ressalta que a pensão por morte do agravado corresponde à verba de natureza alimentar, necessitando ter acesso aos valores, na condição de curador provisório, para suprir as necessidades do agravado, haja vista a dificuldade financeira em que se encontra. Acrescenta que o interditando necessita fazer uma cirurgia, cujos exames pré-operatórios possuem custo elevado. Discorda da ponderação feita pelo Ministério Publico acerca da demora em resolver a questão, tendo em vista o período de luto vivenciado pela morte de sua mãe, tutora do agravado. Ademais, teria procurado a Defensoria Pública no início do ano, optando, ao final, pelo ajuizamento da ação por advogado particular em razão da inércia daquele órgão. Por fim, entende desnecessária a realização de audiência de entrevista, uma vez que os relatórios médicos já demonstram a incapacidade total do agravado, não sendo razoável aguardar a prolação da sentença, sob pena de gerar prejuízos ao interditando. Requer, dessa forma, a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a curatela provisória do agravado e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, porquanto deferida a gratuidade de justiça (ID 19862835). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela da pretensão recursal. Acerca da interdição, cabe observar que é procedimento buscado por meio de ação judicial intentada no âmbito cível, o qual visa tanto à declaração da incapacidade de determinada pessoa para comandar seus atos na vida civil, como à obtenção de nomeação de um curador para esta, a fim de auxiliá-la no gerenciamento dos atos para o qual foi julgado incapaz. Note-se, ainda, que a interdição pode ser absoluta ou parcial. A absoluta impede que o interditado exerça todo e qualquer ato da vida civil sem que esteja representado por seu curador. Já a interdição parcial permite que o interditado exerça aqueles atos para os quais não foi considerado incapaz de exercer, nos exatos limites fixados em sentença. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 749, que incumbe ao autor da ação de interdição especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou, podendo, na hipótese, o juiz nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Compulsando os autos, observa-se do único relatório médico acostado ao ID 19862836, emitido em 01/09/2020, que o agravado é portador de “retardo mental não especificado” (CID F79) e “insuficiência venosa (crônica) (periférica)”. E, contrariamente ao aduzido pelo agravante, o laudo não indica incapacidade total, tendo em vista a informação de que o agravado realiza algumas atividades domésticas. A propósito, o laudo é superficial e foi emitido por Médico da Estratégia de Saúde da Família, revelando-se imprescindível para que se comprove de forma incontroversa a incapacidade do interditando, bem como o grau dessa deficiência psíquica, que o agravado seja examinado por médico especialista. Outrossim, referido laudo consigna que o agravado “tem quadro de insuficiência venosa crônica importante em membro inferior esquerdo, em seguimento com cirurgia vascular no Hospital Regional de Sobradinho.” Ocorre que a guia de encaminhamento para realização de exames e cirurgia vascular não indica como paciente o agravado, mas, sim, José Carlos Lemos (ID 19862843). Ademais, consoante bem anotado pelo Ministério Público “foi concedida a tutela do requerido, encerrada quando da sua maioridade, ocorrida em 2006.” Todavia, “o termo de compromisso, diferente dos termos da sentença, consta que a Sra. Maria Anunciada da Silva é curadora do requerido (ID 70320053, pág. 1), o que pode ter acarretado na habilitação da falecida para resolução das questões referentes ao requerido.” (ID 19862850). Com efeito, a questão demanda dilação probatória, circunstância que torna ausente o requisito atinente à probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela de urgência. Igualmente, não se constata o perigo da demora, pois, consoante expendido, não demonstrada a necessidade de cirurgia por parte do agravado. Aliás, em que pese o luto vivenciado pelo agravante com a morte de sua genitora, curadora do agravado, as alegações no sentido de que compareceu à Defensoria Pública em fevereiro de 2020 e não obteve atendimento adequado para o pronto ajuizamento da presente ação não restaram demonstradas. Por fim, imperioso registrar que a audiência para a entrevista do agravado não constitui uma faculdade assegurada ao juiz, tendo em vista a disposição contida no art. 751 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas. § 1o Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. § 2o A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. § 3o Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. § 4o A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas. (grifo nosso) Portanto, irrelevante a argumentação do agravante quanto à necessidade ou não da audiência. Destarte, considerando que o decreto judicial de interdição e a nomeação de curatela provisória são medidas drásticas e, em razão disso, requerem a demonstração segura acerca da incapacidade do interditando para administrar seus bens e praticar atos da vida civil (art. 1.767 do CC e art. 749 do CPC), correta a decisão agravada ao postergar a análise da tutela de urgência. Nesse ínterim, considerando que o agravado possui 5 (cinco) irmãos, conforme declaração ao ID 19862844, razoável que não somente o agravante como os demais parentes arquem com o ônus financeiro decorrente dos cuidados a serem prestados ao interditando, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora